Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024232-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SILVA MENEZES - CPF: 084.047.761-99 (EMBARGANTE), HELIA FRANCISCA DA SILVA MENEZES - CPF: 496.207.621-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE MANTÉM PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que concedera o parcelamento das custas processuais em dez parcelas mensais, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no § 3o do art. 99 do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão embargado é contraditório, já que a a renda familiar é de aproxidamente R$ 5.000,00 e, ainda assim, manter o parcelamento em dez vezes;
(ii) se há omissão quanto à alegada incompatibilidade entre os gastos familiares ordinários e a capacidade de arcar com as parcelas fixadas;
(iii) se a rejeição dos embargos compromete o prequestionamento de normas legais e constitucionais apontadas.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara, direta e fundamentada as alegações dos embargantes, inclusive quanto à capacidade financeira e à adequação do parcelamento, não havendo vício a ser sanado.
5. A mera discordância com o entendimento adotado não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.
6. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de vício na decisão embargada, o que não se verifica na espécie.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo admissíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A análise da capacidade financeira para fins de concessão parcial da gratuidade da justiça deve considerar o conjunto probatório dos autos, sendo legítima a fixação de parcelamento das custas quando compatível com a subsistência dos jurisdicionados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 6o, 99, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Guilherme Henrique Silva Menezes e Hélia Francisca da Silva Menezes contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que desproveu agravo interno interposto em face de decisão monocrática que havia concedido o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas mensais.

Os embargantes sustentam a existência de contradição no v. acórdão, uma vez que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 5.000,00, valor inferior ao das parcelas impostas, tornando-se, segundo afirmam, inviável exigir pagamento superior à renda total mensal do grupo familiar.

Apontam ainda que a decisão embargada desconsiderou os gastos regulares que inviabilizariam esse pagamento, e que a jurisprudência do STJ e do TJMT reforça que a análise da capacidade financeira deve ser feita de forma individualizada, e não com base em critérios objetivos fixos.

Subsidiariamente, os embargantes postulam o pré-questionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, visando eventual interposição de recurso excepcional.

Requerem, assim, que seja sanada os vícios existentes, com a consequente concessão da gratuidade da justiça integral.

Sem apresentação de contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Guilherme Henrique Silva Menezes e Hélia Francisca da Silva Menezes contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que desproveu agravo interno interposto em face de decisão monocrática que havia concedido o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas mensais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando os autos, constato que não se verifica, na hipótese vertente, a ocorrência de qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que a decisão embargada enfrentou de maneira direta, clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora sua renda mensal é aproximadamente de R$ 5.000,00, foi mantido o parcelamento das custas processuais em dez prestações, o que, segundo afirma, resultaria em valor mensal superior à própria capacidade financeira declarada, inviabilizando o cumprimento da obrigação imposta. A alegação, no entanto, não prospera.

A decisão embargada analisou detidamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a presunção relativa de hipossuficiência prevista no § 3o do artigo 99 do CPC, e ponderou, com base na documentação juntada e nos princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, que não restou comprovada a impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais.

Considerando tais premissas, concluiu-se pela adequação da modulação da gratuidade da justiça, mediante parcelamento das despesas, nos moldes autorizados pelo § 6o do artigo 98 do mesmo diploma legal.

O acórdão, ao manter o número de parcelas fixado na decisão monocrática, observou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, afirmando expressamente que o parcelamento viabiliza o adimplemento da obrigação sem comprometer a subsistência dos agravantes, afastando, assim, a alegada necessidade de isenção total.

Referiu-se, ainda, à ausência de demonstração cabal de impossibilidade econômica, ressaltando que a dificuldade financeira não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão integral da justiça gratuita, sobretudo diante da alternativa de fracionamento razoável do pagamento das custas.

Ademais, cumpre assinalar que a simples divergência quanto à conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza vício a ser sanado mediante embargos de declaração.

No que se refere à suposta omissão quanto à incompatibilidade entre renda e valor das parcelas, igualmente não procede a insurgência. A decisão enfrentou a questão de forma expressa e suficiente, reconhecendo a limitação financeira dos agravantes, mas entendendo, com base na análise do conjunto probatório, que a extensão do parcelamento para dez meses configurava medida proporcional e apta a resguardar os princípios do contraditório e do amplo acesso à jurisdição.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025